Tribunal: TJDFT
Processo: 0000828-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA em face da decisão (ID 16178671) que restituiu o prazo para a interposição da apelação que havia sido apresentada de forma extemporânea, sob alegação de justa causa. Em suas razões recursais (ID 16899392), o agravante alega que se trata de apelação apresentada pela parte autora de forma intempestiva. Argumenta que o direito de apelar nasce, nos termos do artigo 1.009 do CPC, a partir da ciência da decisão que a proferiu, sendo que a sentença restou publicada no dia 28 de outubro de 2019. Após, o agravado opôs embargos de declaração ao ID 1606897, em 05/12/2019 e que, todavia, o referido embargos não foi recebido em razão da manifesta intempestividade do manejo recursal findo em 29/11/2019, consoante destaca a decisão em ID 16068979. Ao fim, requer o recebimento do presente agravo e, no mérito, seja cassada a decisão monocrática agravada pelos motivos expostos e, por fim, seja reconhecida a intempestividade do recurso de apelação do autor/agravado e, consequentemente, o não conhecimento deste. Por meio da petição de ID 22400558, o agravante formulou pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo interno, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.